Tribunal: TJMT
Processo: 1019960-44.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019960-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAKSUEL ALMEIDA RIOS - CPF: 049.434.771-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.
PRELIMINAR
. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
PROVA ILÍCITA
.
AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO DO MORADOR.

REJEIÇÃO. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE
FUNDADAS SUSPEITAS
DECORRENTES DA REVISTA PESSOAL DO AGENTE QUE UTILIZAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR NÃO CONSTATADA.

ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
2.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE
DE MACONHA. MAIS DE 28K. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT
.
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, tráfico de entorpecentes, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver como houve
fundadas razões
para tanto. Na hipótese
, mediante diligência precedida de denúncias anônimas apontando que o apelante, utilizando monitoramento eletrônico, estava comercializando drogas e na busca pessoal, foi apreendida com ele parte do entorpecente ilícito, e a outra parte na residência, não há que se falar em atuação policial passível de nulidade. Ademais, ainda que não haja o expresso consentimento do morador, para ingresso em sua residência, a circunstância da apreensão em local indicado pelo próprio apelante quando abordado na rua, autoriza a sua dispensa.

2.1.
Inadmissível a absolvição do delito de Tráfico de Entorpecente, se os harmônicos testemunhos dos policiais colhidos em ambas as fases processuais, em consonância com os demais elementos probatórios, demonstram a apreensão de quantidade superior a 28K de maconha e comprovam o envolvimento do apelante na empreitada criminosa, ainda mais, quando a versão apresentada pela Defesa se mostra inverossímil, pois, como cediço, cabe à ela o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP.

2.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maksuel Almeida Rios
foi condenado pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06), à pena de
8 anos
de
reclusão
em regime
fechado e 800 dias-multa (
ID 185484688)

Em suas
razões
recursais, a Defesa alega, em sede
preliminar
, a existência de
nulidade
do feito em razão da suposta
violação de domicílio
, visto que o apelante não teria dado o seu consentimento para nele ingressar.
No mérito
, pugna a
absolvição
por insuficiência probatória (ID 185484698).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (ID 185484700)

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 186520159):

“EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa -Preliminar – Nulidade – busca domiciliar realizada de forma ilegal – baseada apenas em denúncias anônimas. Rejeição da preliminar – Buscas realizadas com base em denúncias anônima e fundada atitude suspeita que corroborava com as informações prévias. Mérito - 1) Absolvição – Apelante alega ausência de prova para o édito condenatório – Descabimento - Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor do apelante. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a defesa argui
preliminarmente
, a
nulidade da abordagem policial
, sob argumento de que a invasão domiciliar ocorreu sem a autorização do apelante e sem elementos prévios de flagrante delito.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a
inviolabilidade do domicílio
, excepcionando-a, contudo, às quatro hipóteses a seguir:
flagrante delito
ou
desastre
, para
prestar socorro
, ou,
durante o dia
, por
determinação judicial
. Desnecessário mencionar, por óbvio
,
que a quinta hipótese a afastar a incidência dessa garantia constitucional seria o
consentimento do morador
.

Em suma, depreende-se dos uníssonos depoimentos dos policiais militares
Elber Souza da Silva
e
Eli Gama Oliveira,
responsáveis pela prisão em flagrante, que na
tarde
do dia
13/12/2022,
durante as rondas no Bairro
Manga
, na cidade de Várzea Grande, dois suspeitos informaram ter adquirido droga no Bairro
Altos da Serra
, em Cuiabá/MT, em que havia um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica comercializando entorpecente, razão pela qual a guarnição policial se deslocou até o local noticiado e encontraram o apelante com as mesmas características, e por isso foi realizada a busca pessoal e localizadas 3 porções de maconha com ele (apelante).

Em sede judicial, o
PM

Eli Gama Oliveira
aduziu que após a localização do entorpecente durante a busca pessoal, o apelante indicou que na residência tinham mais substâncias ilícitas e conduziu os policiais até o imóvel, e autorizou a entrada dos policiais na residência (como afirmado pelo
PM Eli
em juízo – ID 85484682) possibilitando a apreensão de expressiva quantidade de droga (maconha).

Desse modo, indene de dúvidas a caracterização do
flagrante delito
, refutando a tese de nulidade pela ausência de consentimento.

Logo, ao contrário do que alegou a defesa, verifica-se que as
fundadas razões
do flagrante delito estavam presentes antes do adentramento domiciliar dispensando a colheita do consentimento do apelante.

Isto, porque, a busca domiciliar na residência ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, cujo objetivo constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo, conferido à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como fim prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

De qualquer forma, a busca pessoal ao apelante decorreu das informações recebidas por um usuário de entorpecente, que supostamente teria adquirido uma porção de drogas com um homem que fazia uso de tornozeleira eletrônica e estava em frente ao mercado
Compre Mais,
no Bairro
Alto da Serra,
cujas circunstâncias e características colidiram com as do apelante.

Além disso, após a localização das porções que estavam em sua posse, o apelante confirmou para a equipe policial que na residência havia mais droga e autorizou a entrada deles no domicílio, local em que foi apreendida significante quantidade de maconha (28K).

Lado outro, no tocante ao argumento de que a comprovação do consentimento do morador competia à Polícia Militar, cabe ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Confira-se, a propósito, julgado de um caso semelhante, cujo reconhecimento da legalidade da busca pessoal e posterior busca domiciliar foi conferida por esta Colenda Câmara Criminal:

“...
Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e
busca

pessoal
realizada inicialmente em terceiro, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que a apelada estaria comercializando drogas, revelada pela denúncia prévia de que uma mulher, sendo declinadas as características
pessoais
e o endereço, estava vendendo entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar a ré
em frente à sua residência, a qual empreendeu fuga para o interior da sua casa com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de maconha no seu
domicílio
. Apelo ministerial provido para validar a
busca

pessoal
e domiciliar, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito processual.” (TJMT. 0005595-30.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
. Destaquei.

Ademais, diante do contexto probatório a versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil, porque se os policiais não o conheciam, não foi alegada nenhuma causa que tornassem os militares suspeitos ou quaisquer hipóteses para contraditá-los, portanto não haveria como os policiais conhecerem o local da residência do apelante se não através dele.

Outrossim, como bem destacado tanto pela acusação, quanto pelo Juízo singular, se trata de grande quantidade de entorpecente, qual seja: 28.783,78kg, tornando-se infundada a afirmação de que a droga ilícita foi implantada.

Dito isso, se a revista pessoal teve como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na localização de 3 porções em poder do recorrente e 35 tabletes e mais 1 porção de maconha no domicílio do agente.

Isto é,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, seja porque
o próprio recorrente disse informalmente aos policiais que tinha mais entorpecente e autorizou o ingresso dos policiais na residência
, seja porque a apreensão anterior

de material ilícito em poder do recorrente é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, refletindo o atendimento da condicionante
fundadas razões de prática delituosa
.

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de drogas em poder do apelante, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar não decorreu de “escolha aleatória” dos agentes públicos.

Por efeito, a apreensão das drogas
antes
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões
a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial (art. 240, § 1º, do CPP)
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Eis o que preleciona o STJ sobre o tema:

“1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3
. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Destaquei.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do apelante configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP),
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 13.12.2022, no bairro Altos da Serra na cidade de Cuiabá/MT, os policiais militares encontraram
3 porções
de maconha em poder de
Maksuel Almeida Rios
e na residência
35 tabletes
e mais
1 porção
da referida substância, totalizando
28.783,78kg
de
maconha
, incorrendo na prática do crime art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da exordial que a equipe militar recebeu informação de dois indivíduos no Bairro Manga/VG, de que um homem fazendo uso de tornozeleira eletrônica estava comercializando entorpecente em frente ao
Mercado Compre Mais,
no Bairro
Altos da Serra
e por isso, a viatura se deslocou para lá, confirmando a veracidade dos fatos, porque o suspeito trazia consigo e tinha em depósito substância ilícita.

Por esses fatos,
Maksuel
foi condenado pelo Juízo primevo, pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes (
art. 33 da Lei 11.343/06) à pena de
8 anos
de reclusão e
800 dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Superada preliminar, passo ao mérito.

2. DA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
e a
autoria
do delito estão comprovada pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 185484178); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 185484168); Termo de Apreensão e Exibição (ID 185484171), Termo de Depoimento de
Elber Souza Da Silva
(ID 185484172); Termo de Depoimento de
Eli Gama Oliveira
(ID 185484173), Laudo de Constatação n.º 3.14.2022.90395-01 (ID 185484187) atestando que a substância apreendida corresponde a 35 tabletes e 4 porções de maconha, totalizando massa bruta de 28.783,78 kg.

Quanto à autoria, não existe espaço,
in casu
, para absolvição, porque a apreensão dos entorpecentes de natureza ilícita em poder do apelante é incontroversa, tendo, o Policial Militar

Eli Gama Oliveira
ratificado seu depoimento prestado em sede inquisitorial, afirmando que a prisão do apelante ocorreu nos moldes narrados na inicial, ou seja, receberam a informação de que um homem com tornozeleira eletrônica, em frente a um mercado localizado no Bairro Altos da Serra, estaria vendendo entorpecente, características semelhantes à do apelante, razão porque realizaram a busca pessoal e localizaram com ele, 3 porções de droga - maconha.

De acordo com o
PM Eli,
o apelante confessou informalmente que estava em posse do entorpecente e que iria entregá-lo para outro indivíduo, bem como afirmou havia mais droga no interior da residência, autorizando a entrada da equipe policial no imóvel.

Além disso, acrescentou que a expressiva quantidade de maconha foi apreendida na sala da casa do apelante, onde estava o filho menor de idade, e inclusive, o infante foi entregue a um familiar em razão da prisão do apelante (ID 185484172 e 185484173).

O depoimento do
PM Eli Gama Oliveira
corrobora o teor do depoimento do
PM

Elber Souza Da Silva,
colhido na fase extrajudicial que afirmou:

“
o suspeito ficava nessa região e que utilizava tornozeleira de monitoramento eletrônico; que o depoente informou que a guarnição deslocou até o local e conseguiu localizar o suspeito Maksuel, foi realizado abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em seu bolso, três porções de substância análoga a maconha; que ao ser questionado o suspeito informou não era o dono dos entorpecentes;”
(ID 185484173).

Ademais, na fase judicial, o
PM Eli
confirmou suas declarações (ID 185484173).

Como visto, os depoimentos policiais – nas fases inquisitorial e judicial – são harmônicos com a apreensão das drogas, fatores estes, que autorizam a condenação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“(...) 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Aliás, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT,
in verbis: “Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.

Todavia, embora o apelante negue a autoria delitiva, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Não é demais constatar que o apelante foi flagrado com
3 porções de maconha
, em situação nada esclarecedora pois, detido em situação semelhante à narrada pelo usuário de drogas que, supostamente adquiriu o entorpecente de um homem que fazia uso de tornozeleira e se encontrava em frente ao mercado no Bairro Altos da Serra, naquela mesma tarde.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, por meio de denúncias anônimas indicando que um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica estava vendendo drogas em frente a um mercado situado no Bairro Altos da Serra, com minúcias de detalhes, ocasião em que foram apreendidas 3 porções com ele e, mais de
35 tabletes de maconha
no interior da residência do próprio apelante, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, as declarações dos policiais militares, constituem provas irrefutáveis da autoria do delito, possibilitando afirmar que o entorpecente seria destinado à comercialização, diante da expressiva quantidade apreendida, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização penal do apelante.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou a defesa, vejo que o Ministério Público trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias da prisão do apelante e apreensão das drogas, havendo, do lado oposto, apenas a vazia negativa do apelante, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Também deste e. TJMT, vale destaque:

“...
1. Deve ser ratificada as condenações pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que os apelantes mantinham em depósito substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros
; (...) Recursos providos parcialmente”. (TJMT. 0021049-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). Destaquei.

Maximize-se, por fim, não passar despercebido por este Juízo
ad quem
o equívoco em algumas peças processuais, a exemplo da denúncia, quanto à menção dos bairros onde o crime foi cometido, visto que ao mesmo tempo se indica o “
Três Barras
” e o “
Altos da Serra
”, no entanto, tal circunstância se mostra superada através dos marcadores de latitude - 15.580698008300825 e longitude -56.02667928656568, constantes do Boletim de Ocorrência (ID 185484651 - Pág. 23) que demonstram exatamente onde foi que o crime aconteceu, isto é, em frente a um supermercado e próximo à residência do apelante.

Noutro giro, o policial militar
Eli Gama Oliveira
inquirido em juízo, disse que a distância entre o local de abordagem do apelante e a residência não excedia a 2 quilômetros, circunstância que pode ser confirmada por meio das informações do logradouro do apelante, es que situada na Avenida Guanabara, quadra 07, nº 144, Bairro Altos da Serra (Denúncia de ID 185484199).

Diante desse contexto, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e, consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
vindicada e
no mérito,
desprovejo
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024